Tribunal: TJMT
Processo: 0015324-25.2018.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015324-25.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE TOMAZ ALVES DA SILVA - CPF: 215.242.111-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDUTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS – COMPROVADA A VIOLAÇÃO AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DE EXAME PERICIAL DO LOCAL DO FATO – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO RÉU CAPAZES DE DELINEAR A DINÂMICA DO ACIDENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas quanto ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tendo sido demonstrada a violação ao dever objetivo de cuidado face à imprudência do réu, não comporta acolhimento o pleito absolutório, devendo ser ratificada a condenação.

2
. Nos termos da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a falta de laudo pericial pode ser suprida pela prova testemunhal. Na hipótese, em que pese a justificada não realização o exame pericial do local do acidente, a confissão do acusado e o relato das testemunhas ouvidas ao longo da instrução criminal são capazes de delinear a dinâmica do episódio delitivo, tornando prescindível a apresentação de laudo pericial. Precedentes.

3
.
Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE: JOSÉ TOMAZ ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ TOMAZ ALVES DA SILVA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação penal n. 0015324-25.2018.8.11.0064,
condenou-o
como incurso nas sanções do
art. 303, §2º da Lei n. 9.503/97
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
substituída por duas sanções restritivas de direitos
a serem fixada pelo d. juízo da Execução Penal, bem como à pena acessória de
suspensão da habilitação para dirigir

veículo automotor
,
pelo prazo de
06 (seis) meses
.

Insta consignar que, no mesmo provimento jurisdicional monocrático, por força do princípio da
consunção
, o réu foi
absolvido
da imputação do delito previsto pelo
art.

306,
caput
, da Lei n. 9.503/97
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 153465364, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante pleiteia sua
absolvição
, ao argumento de insuficiência probatória quanto à
violação do dever objetivo de cuidado
, indispensável à figura típica do delito pelo qual restou sentenciado.

A respaldar sua tese de insuficiência probatória, a i. Defesa alude à
ausência de laudo pericial
referente ao exame do local dos fatos, a impossibilitar a comprovação cabal do ocorrido.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 153465370, postulando pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado no ID 159425156, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 21 de outubro de 2018, por volta das 19:00h, em via pública da cidade de Rondonópolis/MT, o réu
JOSÉ TOMAZ ALVES DA SILVA
não somente
conduziu veículo automotor
, consistente em um automóvel Volkswagen
Gol Special
, de placas JZE-0956,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, como também
deu causa, culposamente, por inobservância do cuidado necessário
, a acidente automobilístico, vindo a provocar
lesões corporais de natureza grave
na vítima
Alex Roberto da Silva
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data dos fatos, o acusado, logo após a livre ingestão de bebida alcoólica, assumiu a direção de veículo automotor e passou a conduzi-lo pelo anel viário, no sentido do Bairro Vila Operária. Ato contínuo, agindo com imprudência e, consequentemente, inobservância de seu dever de diligência, invadiu a faixa de rolamento contrária — vindo a trafegar na contramão — e, assim, provocou a colisão com a motocicleta conduzida pela vítima.

Por força da queda, a vítima suportou lesões corporais de natureza grave, vindo a ser submetida a tratamento cirúrgico (laparatomia). Após a realização do teste etilômetro, constatou-se que o acusado contava com 0,81 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Por esses fatos, ofertou-se a denúncia e, finda a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
, em sentença, aplicou o
princípio da consunção
e, nesses termos, julgou
parcialmente procedente
a denúncia para
condenar
o réu nas penas do
art. 303, §2º do Código de Trânsito Brasileiro
,
absolvendo-o
da prática do delito previsto pelo
art. 306,
caput
, do mesmo diploma
.

Nesse contexto, o réu agora insurge indignado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, pleiteando reforma do r. provimento jurisdicional monocrático.

Passo, agora, à apreciação da tese recursal.

Consoante relatado, a i. Defesa argumenta que, diante da
inexistência de provas
de que o réu tenha, efetivamente,
violado seu dever objetivo de cuidado
, mormente pela
ausência de

exame pericial do local dos fatos
, deveria ser observado o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, com a consequente
absolvição
do acusado.

Analisados detidamente os autos, no entanto, concluo que a pretensão defensiva
não comporta acolhimento
.

Conforme relatado, ao que se depreende das razões recursais, a princípio, a
existência do crime
e a
autoria
imputada ao apelante são incontestes,
orbitando a celeuma processual em torno, tão somente, da
culpabilidade
do réu no evento delituoso
.

Nesse sentido, convém registrar que a conduta culposa, como fator incisivo para a incriminação, é a que provém da
inobservância do cuidado necessário
, manifestada na produção de um resultado objetivamente previsível, através de imprudência, negligência ou imperícia.

Ou seja, a
tipicidade
do crime culposo se aperfeiçoa com a
constatação da inobservância do dever objetivo de cuidado
, sendo este dever, muitas vezes, estabelecido em lei, mormente nas atividades regulamentadas, como, por exemplo, a condução de veículos automotores, razão pela qual, cuidando-se de lesão corporal provocada no trânsito, a disciplina legal aplicável à hipótese está contida no Código de Trânsito Brasileiro, além de, é claro, nas regras sociais e nas máximas da experiência.

Assim, nos crimes culposos, a lei cuida apenas de
descrever o resultado
, competindo ao juiz, no caso concreto, avaliar se houve
culpa
, o que ocorre através da
comparação
entre a conduta do acusado e o comportamento provável que, na mesma situação, teria uma pessoa prudente e de discernimento. Nos termos de Aníbal Bruno,
in verbis
:

“Consiste a culpa em
praticar voluntariamente
,
sem a atenção ou o cuidado devido
, um ato do qual decorre um
resultado definido na lei como crime
,
que não foi querido nem previsto pelo agente, mas que era previsível.

O processo do crime culposo se desenvolve nestes dois momentos: a)
uma conduta voluntária contrária ao dever
; b)
um resultado involuntário
, definido na lei como crime, que
não foi, mas deveria e poderia ser previsto pelo agente.
”

(
in
Direito penal parte geral: fato punível, p. 80). (Destaquei).

Por conseguinte, a
forma culposa de lesão corporal na direção de veículo automotor só restará tipificada se estiverem presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) comportamento humano voluntário; b) descumprimento de dever de cuidado objetivo; c) previsibilidade objetiva do resultado; e d) lesão involuntária.

Ao que se vê, portanto,
a culpa não se presume
,
devendo ser demonstrada objetivamente
, e o seu ponto nuclear está na
previsibilidade
, isto é, na possibilidade de antevisão de resultado, em condições normais ao
homo medius
, motivo pelo qual, p
ara reverter a presunção de inocência que milita em favor do acusado, faz-se necessária a comprovação cabal de sua conduta
imprudente, imperita e/ou negligente
.

E,
in casu
, como bem pontuado pela autoridade judiciária e membros do Ministério Público, restou
satisfatoriamente demonstrado
que o apelante
infringiu o dever de cuidado objetivo dele exigido
, isto é, dirigiu seu veículo
sem o cuidado e a atenção devida
.

Com efeito, ouvida
em juízo
, a testemunha
Daiany Alves de Souza Miranda
, esposa da vítima, narrou, em síntese, que, na data dos fatos, soube da ocorrência do acidente por meio de uma ligação e, quando chegou ao local, a equipe do SAMU [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência] já estava encaminhando seu marido para o hospital.

Conforme
Daiany
, naquele momento, eram nítidos os sinais de embriaguez do acusado, tendo testemunhas presentes no entorno da comoção lhe informado que
seu esposo transitava no anel viário, no sentido do Jardim Atlântico, quando o acusado, trafegando em sentido contrário, de repente invadiu a outra pista, vindo a provocar uma colisão frontal
.

Acerca das lesões suportadas pela vítima,
Daiany
esclareceu que
Alex
teve uma fratura exposta na perna; passou por uma cirurgia para retirar cerca de 30 (trinta) centímetros do intestino; perfurou o baço e o pulmão; e ficou por cerca de 09 (nove) dias em coma. Ainda conforme
Daiany
, seu esposo permanecia afastado do trabalho até a data da audiência, não tendo sido prestado qualquer auxílio por parte do acusado.

Em igual sentido, a testemunha
Cleberson de Souza Silveira
, ouvido
em juízo
, narrou ter presenciado os fatos, aduzindo ter sido a primeira pessoa a parar no local do acidente, tendo sido responsável por acionar o SAMU e telefonar à família da vítima. À autoridade judiciária,
Cleberson
verbalizou que, pelo que compreendeu do ocorrido, apesar da baixa iluminação,
o veículo conduzido pelo increpado havia invadido uma parte da pista da motocicleta conduzida pela vítima
. A testemunha também narrou que, no interior do veículo do acusado, havia diversas caixas de cerveja.

O policial civil
Sebastião Pedro de Lima
, ouvido
em juízo
como testemunha, declarou que, após acionamento pelo CIOSP, compareceu ao local acompanhado de seu colega
Ricardo
, oportunidade em que visualizaram
o veículo
Gol
parado na faixa contrária a que ele transitava
. A testemunha consignou que, embora nem a vítima nem o acusado estivessem mais no local, por terem sido levados ao hospital, foi feito o isolamento da área e a remoção dos veículos, com vistas à liberação da pista.

Posteriormente, os policiais se dirigiram ao Hospital Regional, onde realizaram o teste alcoolemia com o acusado, constatando-se assim a embriaguez ao volante.

Conforme
Sebastião
, pôde-se observar da área do acidente que
a colisão ocorreu na contramão de direção do acusado
, e, que na época, a pista não estava em perfeitas condições de conservação. A testemunha também consignou que, no interior do veículo do increpado, foram encontradas diversas caixas de cerveja, e que, até onde soube, a vítima teve de ser submetida a procedimento cirúrgico.

As declarações de
Sebastião
foram
integralmente ratificadas
pelo relato de seu colega,
Ricardo Silva Rodrigues
, também ouvido
em juízo
como testemunha.

Por sua vez, ao ser interrogado,
JOSÉ TOMAZ
confessou a prática delitiva
, admitindo, em síntese, que havia realizado a ingestão de bebida alcoólica na data — embora pontuando que “
não estava muito chapado, não
” —, e então declarando que,
ao conduzir seu veículo, ao provavelmente desviar de um buraco na pista, “
jogou
” seu veículo para a faixa de rolamento da vítima, vindo a provocar a colisão
.

Nos termos do réu, “
[...] eu vinha lá da rotatória, indo lá para a Vila Operária, foi a hora que eu... eu acho que eu fui...
acho que eu fui desviar do buraco, e o motoqueiro, também foi desviar, não sei, também, e aí nós... não vi, a hora que eu vi eu já tinha batido
” (Registro audiovisual contido no ID 153466768).

Nesse contexto, a
o confrontar a tese defensiva com o arcabouço probatório contido nos autos, concluo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo

ao entender pela configuração de
violação ao dever objetivo de cuidado exigido do acusado
, conforme se depreende do seguinte excerto do édito condenatório,
in verbis
:

Insta salientar ainda que, apesar da inexistência de laudo pericial do local de acidente,
restou devidamente demonstrado nos autos, pelo teor dos depoimentos prestados em Juízo, que
o acusado invadiu a pista contrária
, interceptando a trajetória da vítima Alex, fato este
admitido pelo próprio réu em seu interrogatório prestado em Juízo
, sendo
desnecessário
no presente caso, sob minha ótica, a realização de
perícia no local dos fatos
, pois a
sua ausência, neste caso concreto, pode ser suprida pela prova testemunhal
[...].

De mais a mais, destaco também que, todo acidente, em tese, é sim imprevisível, porém de cada condutor de veículo é exigível, como de lei, prudência e atenção especial, devendo respeitar normas de trânsito, contudo,
não foi essa a conduta realizada pelo acusado, que
conduziu seu veículo automotor, estando sob a influência de álcool, sem os cuidados necessários
, e ainda, invadiu a preferencial da vítima Alex, vindo a
colidir
com a motocicleta conduzida por ela, fato que
resultou na queda e causou lesões corporais de natureza grave na mencionada vítima
, que resultaram em perigo de vida e na sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias
.

Desse modo, forçoso observar que,
certamente, em o acusado
não agindo como agiu
, ou seja, caso não houvesse conduzido o seu veículo automotor, após ter ingerido bebida alcoólica e tivesse permanecido na sua mão de direção e aguardado a vítima Alex passar, e então, com a pista livre, daí sim adentrar na pista contrária,

procedendo de acordo com os cuidados objetivos das normas do trânsito de veículos automotores, o acidente teria sido evitado
.

Assim, diante do teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas, aliado ainda à própria confissão do réu,
verifica-se que as provas existentes nos autos, apontam para a procedência da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição
.

(Sentença de ID 153465350 - Pág. 5). — Destaquei.

Especificamente quanto à
ausência de laudo pericial
concernente ao
exame do local do fato
, pontuo, a princípio, ser
pacífico o entendimento de que o exame de corpo de delito, por expressa determinação legal, é imprescindível para a apuração de infrações que deixem vestígios.

Por outro lado, apesar da importância conferida ao laudo pericial, é cediço que
a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
, consoante a dicção do art. 167 do Código de Processo Penal, o que se extrai também do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, enfático no sentido de que, “[...]
quando a infração penal deixar vestígio, necessária a realização de exame de corpo de delito para comprovação da materialidade delitiva, podendo o laudo pericial ser suprido por prova testemunhal quando desaparecidos ou inexistentes os sinais do crime
” (AgRg no AREsp n. 1.548.291/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 20/4/2020).

Conforme exposto, extrai-se do
relatado pelos policiais civis ouvidos em juízo que a remoção dos veículos foi feita com vistas à
liberação da via
, estando
justificada
, pois, a ausência de exame pericial no local do acidente, por se tratar de anel viário de alta circulação de veículos, não podendo ainda ser ignorado que os fatos se deram no
período noturno
, circunstância a dificultar a realização do exame pericial e aumentar o risco aos veículos que trafegassem pela via sem a adequada remoção dos automóveis envolvidos no episódio delitivo.

Ademais, verte dos autos que os
depoimentos colhidos das testemunhas
, bem como o teor do próprio
interrogatório do acusado
, possuem o condão de suficientemente
suprir
a não realização do exame, devendo ser integralmente ratificada a conclusão do d. juízo
a quo
nesse sentido.

Por outro lado, embora a i. Defesa busque incutir a ideia de que seja possível que a vítima tenha contribuído ou mesmo provocado o acidente, com base no teor do interrogatório do réu, que alegou que talvez
Alex
houvesse tentado, no mesmo instante, também desviar de um buraco; bem como pelo depoimento em juízo do policial
Sebastião Pedro de Lima
, que afirmou que, existindo uma entrada para o mercado
Tropical
na contramão da vítima, não seria impossível que ela houvesse tentado cruzar a pista para acessá-la,
inexistem elementos probatórios
nos autos capazes de
corroborar
tais suposições, mormente em face do farto conjunto probatório que demonstra
ter o veículo do réu invadido a pista contrária
, tendo a própria testemunha
Sebastião Pedro de Lima
consignado categoricamente que, na cena do acidente,
era o veículo do réu que estava situado na faixa contrária
.

Não subsiste, consequentemente, a tese defensiva de que a conduta do apelante
não tenha violado o dever objetivo de cuidado
, naturalmente exigível na condução de veículo automotor, uma vez que as provas contidas nos autos são claras no sentido de que
JOSÉ TOMAS ALVES DA SILVA
agiu com
imprudência
ao conduzir,
sob a influência de álcool
, seu veículo automotor pela via pública,
deixando de se atentar ao tráfego de outros veículos
e
invadindo a pista contrária
, vindo a causar, por consequência, o acidente que teve como vítima
Alex Roberto da Silva.

Nesses termos, entendo ser medida de rigor a
manutenção
da r. sentença condenatória, em todos os seus termos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ TOMAS ALVES DA SILVA
, mantendo incólume a sentença prolatada pelo d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos da ação penal n. 0015324-25.2018.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023